Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706466-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (id 56159872) do agravo de instrumento interposto M. M. A. D. S., menor púbere representada por sua genitora. (Código de Processo Civil, art. 998). Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao e. Juízo originário e arquivem-se os autos deste recurso. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator